Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719044-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON MARCIO DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUXOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON MARCIO DE SOUZA contra a sentença de ID 92670955, proferida em cumprimento de sentença proposto CONDOMINIO DO EDIFÍCIO LUXOR, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em face da satisfação da obrigação. Em suas razões, alega a existência de excesso de execução; que a matéria não está alcançada pela preclusão; que foi firmado acordo acerca das verbas condominiais exequendas. Aponta violação aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, bem como à regra da impenhorabilidade de valores até o patamar de quarenta salários-mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento de excesso de execução ou, alternativamente, de impenhorabilidade dos valores. Custas recolhidas (ID 26501798). Por intermédio do despacho de ID 26519471, determinou-se a manifestação do agravante sobre o cabimento do agravo de instrumento. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 26532518. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o pronunciamento do juiz que pôs fim à fase de cumprimento de sentença foi a sentença de ID 92670955, integrada pelos embargos de declaração de ID 93747143, contra a qual seria cabível o recurso de apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil). Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento” (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). Em acréscimo, caracterizando-se o ato como erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora